Tribunal: CARF
Processo: 18470.729135/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu nome.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. MÚTUOS. EMPRÉSTIMOS. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO.
Para efeito de comprovação que os depósitos bancários têm origem em recebimento ou devolução de valores decorrentes de mútuo/empréstimo, é necessária a avaliação da congruência do acervo probatório como um todo. Dentre as provas específicas para atestar a natureza dos créditos em conta bancária, estão: (i) contrato assinado entre as partes; (ii) trânsito de numerário entre credor e devedor, e vice-versa, compatível em datas e valores; (iii) informação tempestiva da operação nas declarações do imposto de renda; e (iv) disponibilidade financeira para o mútuo/empréstimo.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.729135/2012-21
ACÓRDÃO
2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDNEY DE AGUIAR NEVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo
tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos,
despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do
contraditório do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de
comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos
tributáveis omitidos em seu nome.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. MÚTUOS. EMPRÉSTIMOS. REQUISITOS
PARA COMPROVAÇÃO.
Para efeito de comprovação que os depósitos bancários têm origem em
recebimento ou devolução de valores decorrentes de mútuo/empréstimo,
é necessária a avaliação da congruência do acervo probatório como um
todo. Dentre as provas específicas para atestar a natureza dos créditos em
conta bancária, estão: (i) contrato assinado entre as partes; (ii) trânsito de
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
2
numerário entre credor e devedor, e vice-versa, compatível em datas e
valores; (iii) informação tempestiva da operação nas declarações do
imposto de renda; e (iv) disponibilidade financeira para o mútuo/empréstimo.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 212/227) interposto contra decisão da 19a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP) de fls. 193/206,
que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no Auto de
Infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 05/09/2012, no montante de R$
873.214,58, já incluídos juros de mora (Calculados até 09/2012) e multa proporcional (Passível de
Redução), com a apuração da infração de DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
3
COMPROVADA (fls. 126/133), acompanhado do: (i) Termo de Verificação Fiscal (fls. 134/146) e do
Anexo - CRÉDITOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA - ANO-CALENDÁRIO 2009 (fls. 147/148), em
decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2010, ano-calendário de
2009, entregue em 29/04/2010 (fls. 03/07).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no acórdão recorrido
(fl. 194):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o auto de infração de fl.
126/149, em 05/09/2012, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
exercício 2010, ano-calendário 2009, no qual se exige imposto de R$ 437.372,69
sujeito à multa de ofício, além dos acréscimos legais previstos na legislação de
regência, totalizando crédito tributário de R$ 873.214,58 (demonstrativo à fl. 02).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fl. 134/148, a ação fiscal foi
realizada em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF n'
07.1.08.00-2011- 005348-3, e teve início em 26/12/2011, quando o contribuinte
tomou ciência, por via postal (aviso de recebimento à fl. 10), do Termo de Início
do Procedimento Fiscal de fl. 8/9.
O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da apuração de omissão
de rendimentos da pessoa física, no valor de R$ 1.592.382,31 (fl. 128),
corresponde ao montante dos valores creditados em contas de depósito ou de
investimento mantidas junto a instituições financeiras, dos quais o fiscalizado,
regularmente intimado, deixou de comprovar a origem dos recursos, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 10/09/2012 (AR de fl. 150) e
apresentou impugnação em 10/10/2012 (fls. 154/175), acompanhada de documentos (fls.
176/181), alegando, em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fls. 194/195):
(...)
Cientificado do lançamento na data de 10/09/2012 (fl. 150), o fiscalizado
impugnou a exigência em 10/10/2012, por intermédio do instrumento de fl.
154/175, apresentado por procurador regularmente constituído (procuração à fl.
178).
Como preliminar, a defesa suscita a nulidade do lançamento com base na
alegação de que a quebra administrativa do sigilo bancário seria ilegal, pois se
requereria autorização judicial para tal. Ademais, afirmou-se que o procedimento
de tributar os rendimentos omitidos de forma anual, e não mensal, como
determina o parágrafo 4o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
4
feriria os princípios da legalidade e da reserva legal. Encerrando as questões
preliminares, a defesa ainda invocou a decadência do direito da fazenda pública,
sem, contudo, detalhar os fatos em que lastreariam tal tese.
No mérito, a defesa contesta o fato de o lançamento considerar como
rendimentos omitidos valores que a autoridade lançadora efetivamente
reconheceu terem origem em depósitos/transferências efetuados por ENGELIGHT
EQUI. E SERV. LTDA (R$ 7.000,00); por ANTÔNIO AUGUSTO C. MEIRELES (R$
185.304,00); por ODETE ANDRADE DE CARVALHO e RAMIRO DOS SANTOS
MOREIRA (R$ 93.756,00); e por ELISABETH ARAÚJO LOBATO (R$ 141.028,31),
desconsiderando as declarações/explicações fornecidas por essas pessoas.
Questionou-se, ainda, o fato de os valores depositados/transferidos por LISTH
MARINHO DE AZEVEDO se referirem a pagamentos por serviço de instalação
elétrica e troca de luminárias em fábrica localizada na Rua Siqueira campos, n? 30,
8? andar, no período de 02/2009 a 05/2009; que o beneficiário do serviço estaria
se negando a confirmar a origem dos depósitos.
Com base em jurisprudência do então Conselho de Contribuinte, a defesa
entende que, à vista de o impugnante estar desobrigado de manter escrituração
de suas operações como pessoa física, por ausência de norma legal nesse sentido,
o fisco seria obrigado a aceitar que retiradas as anteriores deram suporte aos
depósitos posteriores. Por fim, a defesa alega que, no lançamento, a autoridade
fiscal não teria respeitado os limites estabelecidos nos incisos I e II do parágrafo
3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Ao final, com base nas razões alegadas, a defesa solicitou o acolhimento das
preliminares ou, em caso negativo, o julgamento pela improcedência do
lançamento com base na análise de mérito, a fim de ser cancelada a exigência.
Requereu ainda a produção de provas a qualquer tempo e que o procurador do
impugnante fosse notificado da dada, horário e local da sessão de julgamento, a
fim de oferecer defesa oral e apresentar memorial, com base no art. 5o, inciso LV,
da Constituição Federal.
(...)
Da Decisão da DRJ
A 19a Turma da DRJ/SPO, em sessão de 12/01/2017, no acórdão no 16-75.276,
julgou a impugnação improcedente (fls. 193/206), conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 193):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA.
No caso de lançamento de ofício, a decadência do direito de a fazenda pública
constituir o crédito tributário expira no prazo de cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
5
EXTRATO BANCÁRIO ENTREGUE PELO CONTRIBUINTE. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
A utilização, no lançamento, das informações contidas nos extratos de
movimentação bancária entregues pelo contribuinte, em atendimento à
intimação da fiscalização tributária, não se constitui em quebra de sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
IR DEVIDO MENSALMENTE. AJUSTE ANUAL. ANTECIPAÇÃO.
O imposto de renda das pessoas físicas é devido na medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste anual
estabelecido na legislação. Salvo disposição em contrário, o imposto retido na
fonte ou pago mensalmente é considerado redução do apurado na (sic) no ajuste
anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimada da decisão da DRJ em 30/10/2018 (AR de fls. 208/209), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 28/11/2018 (fls. 212/227), acompanhado de
documentos (fls. 228/279), com os argumentos sintetizados abaixo:
I— DA TEMPESTIVIDADE
II— DOS FATOS
III- DAS PRELIMINARES
III. a. Da Ilegalidade cometida com a quebra de sigilo bancário
III. b. Do princípio da legalidade e da reserva legal
IV- DO MÉRITO
IV.a. Da Improcedência do Auto de Infração- Comprovação da Origem
IV.b. Da Improcedência do Auto de Infração- Depósitos Inferiores
V.PEDIDO
Ante todo o exposto, a Recorrente suplica:
a) A nulidade do lançamento;
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
6
b) O provimento do seu recurso voluntário, com o cancelamento in totum do auto
de infração.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade razão pela qual deve ser conhecido.
Da Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados nas
contas de titularidade do contribuinte, decorreu do fato de, regularmente intimado, não ter
comprovado mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Tal disposição está expressa no artigo 42 da Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
7
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Vale lembrar que a Lei no 9.430 de 1996 revogou o § 5o do artigo 6o da Lei no 8.021
de 12 de abril de 1990, abaixo reproduzido, que exigia a prévia demonstração de sinais exteriores
de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com base na renda presumida
decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições financeiras:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza. (...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Com o advento do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo
contribuinte. Os extratos bancários possuem força probatória, recaindo o ônus de comprovar a
origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de documentação hábil e idônea, sob pena
de presumir-se rendimentos tributáveis omitidos em seu nome. Nessa linha de entendimento, o
enunciado sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
8
Do exposto, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)1 .
Logo, não há qualquer ilegalidade a utilização de valores depositados em conta do
contribuinte fiscalizado, quando regularmente intimado, deixa de comprovar a origem de tais
recursos.
Nos termos do § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, é ônus do contribuinte
para elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea,
da origem dos recursos depositados nas contas.
A presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não
comprovada pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, da origem dos recursos
depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea, o que não aconteceu
no presente caso, como se verá a seguir.
Da Análise do Caso Concreto.
No recurso voluntário o Recorrente insurge-se, em sede de preliminares, em
relação as seguintes matérias: (i) ilegalidade cometida com a quebra de sigilo bancário e (ii) do
princípio da legalidade e da reserva legal. Por sua vez, as questões meritórias giram e torno da
alegação da improcedência do auto de infração pelos seguintes motivos: (i) comprovação da
origem e (ii) depósitos inferiores a R$ 12.000,00.
PRELIMINARES
Da Nulidade do Lançamento.
A princípio convém trazer a colação as hipóteses de nulidade no âmbito do
processo administrativo fiscal, previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972. Nos termos
do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, o
que não se verifica no caso em análise, ou com preterição do direito de defesa, uma vez que no
caso em análise a autoridade lançadora observou os requisitos de validade do auto de infração,

1 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
2001)
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
9
previstos no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 1972 e demonstrou de forma clara e precisa os
motivos pelos quais foi efetuado o lançamento, seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do
CTN. Por sua vez, a autoridade julgadora de primeira instância fundamentou os motivos pelos
quais entendeu pela manutenção do referido lançamento, não se verificando a ocorrência de
cerceamento de defesa.
No recurso voluntário são arguidas as mesmas preliminares apresentadas em sede
de impugnação. Por concordar com os fundamentos da decisão recorrida (fls. 196/198 e 203/204),
reproduzidos abaixo, utilizo-os como razões de decidir neste tópico, tendo em vista o disposto no
artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21
de dezembro de 2023:
(...)
Da Preliminar de Nulidade em Razão da Impossibilidade de Violação do Sigilo
Bancário sem Autorização Judicial
A defesa sustenta que a fiscalização não poderia ter obtido os dados da
movimentação bancária contribuinte administrativamente, sem ordem judicial, e
que somente o Poder Judiciário poderia determinar a quebra do sigilo bancário.
Nesse sentido, a prova obtida administrativamente seria ilegal, pelo que também
seria inepta a ser utilizada no processo fiscal.
Não tem razão a defesa. Com efeito, a requisição de informações à instituição
financeira pelo fisco está prevista na Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro
2001, desde que satisfeita uma das condições previstas no Decreto no 3.724,
também de 10 de janeiro de 2001, que regulamenta o art. 6o da referida lei, que
assim dispõe:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar
documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais
exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Como se vê, a autorização para que os agentes fiscais tenham acesso às
informações das instituições financeiras acerca das contas bancárias ali mantidas
prevê a observância de dois requisitos: 1) a existência de processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso; e 2) que os exames dessas
informações sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Quanto ao primeiro requisito, não há o que discutir, uma vez que as requisições
financeiras foram efetuadas no curso do procedimento fiscal. Já os casos em que
os exames pela autoridade administrativa são considerados indispensáveis são
aqueles arrolados no art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001. As requisições de
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
10
informações sobre a movimentação financeira usualmente feitas pela fiscalização
encontram previsão no inciso VII do art. 3o do decreto (Redação dada pelo
Decreto no 6.104, de 2007):
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
(...)
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
Por sua vez, o art. 33 da Lei n° 9.430, de 1996, citado no inciso VII acima
transcrito, dispõe que:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial
para cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes
hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das
atividades do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade,
próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
No presente caso, porém, não foi necessário que a autoridade fiscal solicitasse os
extratos de movimentação bancária junto às instituições financeiras nas quais o
impugnante mantinha contas, porquanto o próprio contribuinte os forneceu (fl.
15) no curso do procedimento, em atendimento a intimações da fiscalização (fl.
8/13). Diante desse quadro, não há sequer que se falar em “quebra administrativa
de sigilo bancário”.
De qualquer forma, a matéria já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal
Federal, quando o Plenário iniciou julgamento conjunto de ações diretas de
inconstitucionalidade (ADI 2390/DF; ADI 2386/DF; ADI 2397/DF; e ADI 2859/DF)
ajuizadas em face das normas federais que possibilitam a utilização, por parte da
fiscalização tributária, de dados bancários e fiscais acobertados por sigilo
constitucional, sem a intermediação do Poder Judiciário (notadamente a LC no
104, de 2001, art. 1o; a LC no 105, de 2001, artigos 1o, § 3o e 4o, 3o, § 3o, 5o e 6o; o
Decreto 3.724, de 2001; o Decreto 4.489, de 2002; e o Decreto 4.545, de 2002).
O Ministro Dias Toffoli (relator) julgou improcedentes os pedidos formulados nas
ações diretas, no que foi acompanhado pelos Ministros Edson Fachin, Teori
Zavascki, Rosa Weber, Cármen Lúcia e, em parte, pelo Ministro Roberto Barroso.
O relator afirmou que, no que tange à impugnação dos artigos 5o e 6o da LC no
105, de 2001, ponto central das ações diretas de inconstitucionalidade, haveria
inexistência, nos dispositivos combatidos, de violação a direito fundamental,
notadamente de ofensa à intimidade.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
11
Não haveria “quebra de sigilo bancário”, mas, ao contrário, a afirmação desse
direito. Outrossim, seria clara a confluência entre os deveres do contribuinte – o
dever fundamental de pagar tributos – e os deveres do Fisco – o dever de bem
tributar e fiscalizar. Esses últimos com fundamento, inclusive, nos mais recentes
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Nesse sentido, para se falar
em “quebra de sigilo bancário” pelos preceitos impugnados, necessário seria
vislumbrar, em seus comandos, autorização para a exposição das informações
bancárias obtidas pelo Fisco.
A previsão de circulação dos dados bancários, todavia, inexistiria nos dispositivos
questionados, que consagrariam, de modo expresso, a permanência no sigilo das
informações obtidas com base em seus comandos. O que ocorreria não seria
propriamente a quebra de sigilo, mas a ‘transferência de sigilo’ dos bancos ao
fisco.
Nessa transmutação, inexistiria qualquer distinção entre uma e outra espécie de
sigilo que pudesse apontar para uma menor seriedade do sigilo fiscal em face do
bancário. Ao contrário, os segredos impostos às instituições financeiras – muitas
das quais de natureza privada – se manteria, com ainda mais razão, com relação
aos órgãos fiscais integrantes da administração pública, submetidos à mais estrita
legalidade. Afastada a ilegalidade suscitada pela defesa, deve-se rejeitar a
nulidade pretendida.
(...)
Da Alegação de que o Lançamento Teria Violado o Princípio da Legalidade e da
Reserva Legal ao Incluir os Rendimentos Omitidos na Base de Cálculo Anual do
Imposto
A defesa alega que o lançamento teria violado os princípios da legalidade e da
reserva legal ao incluir os rendimentos omitidos na base de cálculo do ajuste
anual, deixando de tributá-los mensalmente, como determina o parágrafo 4o do
art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Antes de qualquer coisa, cumpre rejeitar a nulidade invocada pela defesa, pois,
em matéria de processo administrativo fiscal, não há que se falar em nulidade
caso não se encontrem presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Pelo texto transcrito, observa-se que, no caso de notificação de lançamento, há
nulidade somente nos caso de lavratura por pessoa incompetente, pois, por
preterição de direito de defesa, apenas despachos e decisões a ensejariam.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
12
Por outro lado, as irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das
previstas no art. 59 não implicam em nulidade da notificação de lançamento e
poderão ser sanadas, se o sujeito passivo restar prejudicado, como determina o
art. 60 do mesmo decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
Dessa forma, tendo sido a notificação de lançamento lavrada por autoridade
administrativa competente e não se encontrando presente pressuposto algum
dos dispostos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em
nulidade.
Com as alterações introduzias pelo art 2o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o imposto de renda
da pessoa física passou a ser devido mensalmente.
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de
janeiro de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil,
serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com
as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
(...)
Art. 5o Salvo disposição em contrário, o imposto retido na fonte (art. 3') ou
pago pelo contribuinte (art. 4o), será considerado redução do apurado na
forma do art. 11, inciso I.
(...)
Art. 9o As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de
rendimentos, na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a
restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença
entre as somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente
na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8o;
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art.
9o) será determinado com observância das seguintes normas:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
13
Conforme o art. 10 acima transcrito deixa claro, a base de cálculo do imposto na
declaração anual abrange todos os rendimentos recebidos pelo contribuinte
durante o ano-base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados
exclusivamente na fonte.
Então, tudo considerado, os rendimentos omitidos na forma do art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de 1996, devem, em princípio, ser tributados no mês em que se
consideram recebidos, como alega a defesa, com base na tabela progressiva
mensal vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira, na forma do parágrafo 4o, que tão somente segue a lógica da
legislação do imposto de renda.
Isso ocorreria, de fato, na hipótese de a omissão ser constatada no curso do
próprio ano-calendário. Não obstante, considerando que o lançamento ocorreu
vários anos após findo o ano-calendário, não é o caso de se cobrar o imposto
mensal (antecipação), para então deduzi-lo do imposto devido no ajuste anual, na
forma do art. 5o da Lei no 8.134, de 1990. Nesse caso, é cobrado apenas o
imposto devido no ajuste, depois de se computar as deduções a que o
contribuinte tem direito.
Por oportuno, remeto à já citada Súmula Carf no 38, com efeito vinculante para a
administração, que pacificou a matéria no sentido de que o fato gerador do
imposto sobre a renda da pessoa física, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia
31 de dezembro do ano-calendário. O procedimento adotado no lançamento está
correto e não merece qualquer reparo.
(...)
Em vista do exposto, não podem ser acolhidas as preliminares suscitadas pelo
Recorrente.
MÉRITO
As questões meritórias giram em torno das seguintes insurgências:
Da Improcedência do Auto de Infração - Comprovação da Origem.
O Recorrente alega que no curso da fiscalização demonstrou, mediante extrato
bancário e declarações de clientes, a origem dos recursos.
Justificou que a origem dos depósitos advinha: (i) de empréstimos; (ii) da realização
de obras e (iii) da distribuição de lucros pela sociedade S.A. Neves Engenharia Ltda, razão pela qual
tais valores devem ser expurgados do lançamento.
Colaciona jurisprudência do CARF.
Suscita a aplicação do princípio do formalismo moderado em relação aos valores
advindos do cliente que não quis apresentar declaração, tendo sido anexado comprovante de um
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
14
prestador de serviços, ratificando a existência da obra e a natureza dos serviços prestados pelo sr.
Sidney de Aguiar Neves.
Inicialmente convém trazer à colação os fundamentos da decisão recorrida no que
diz respeito aos argumentos do Recorrente em relação a comprovação da origem dos recursos
serem provenientes de empréstimos e da realização de obras (fls. 201/203):
(...)
A defesa contesta que a autoridade fiscal considerou como rendimentos omitidos
mesmo aqueles valores cuja origem do crédito fora identificada, tendo rejeitado
as declarações e explicações das pessoas que efetuaram o crédito nas contas do
impugnante. As razões da defesa, porém, não procedem.
Engelight Equi Serv Ltda (R$ 7.000,00)
Para comprovar créditos de R$ 7.000,00 em suas contas efetuados por
ENGELIGHT EQUI SERV LTDA (fl. 138, letra b), foram apresentadas à fiscalização
declarações da empresa datadas de 14/03/2012, com a informação de que a
pessoa jurídica tomou de empréstimo a quantia de R$ 7.000,00 do impugnante,
no ano de 2009, devolvendo o valor no mesmo ano; com a informação de que o
contribuinte não possui vínculo empregatício nem participação societária na
ENGELIGHT.
As declarações da empresa, entretanto, não são documentos hábeis a comprovar
a operação de mútuo. O mútuo à empresa em questão não foi comprovado. Não
foi apresentado o devido contrato de mútuo nem o comprovante de transferência
dos R$ 7.000,00 da conta corrente da impugnante para a conta da empresa. A
origem de tais créditos permanece sem comprovação, pois não foi comprovada a
natureza da operação nem a que título tais valores foram recebidos.
Antônio Augusto C. Meireles (R$ 185.304,00)
Para comprovar diversos créditos em suas contas do impugnante efetuados por
ANTÔNIO AUGUSTO C. MEIRELES (fl. 139, letra c), no montante de R$ 185.304,00,
foi apresentada declaração assinada pelo impugnante e por ANTÔNIO AUGUSTO,
na qual se afirma que o referido valor se refere “à execução da obra da Loja Crepe
Locks no Barra Shopping, cabendo esclarecer que, segundo o Sr. Antonio
Meireles, o valor foi emprestado à sua filha, sócia majoritária da Crepe Loks, e
devidamente informado na Declaração de Bens dele, Ano-Calendário 2009,
Exercício de 2010” (fl. 89).
O contribuinte foi intimado a apresentar documentação comprobatória dos
esclarecimentos apresentados em 02/03/2012 (Termo de Intimação Fiscal no 04 –
fl. 94/95), tais como contrato de prestação de serviços, prestação de contas
referentes às despesas da obra, porém tais comprovantes não foram
apresentados (fl. 96).
A origem alegada não restou comprovada, pois a declaração apresentada para a
fiscalização não é documento hábil a comprovar a prestação de serviço. Não
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
15
foram apresentados o contrato de prestação de serviço, eventuais contratos de
trabalho, recibos, comprovantes de despesas, livro caixa, relatório de prestação
de contas etc.
Nas declarações de ajuste anual de ANTÔNIO AUGUSTO C. MEIRELES e de sua
filha ANA LETÍCIA MONTEIRO MEIRELES, consta o empréstimo entre pai e filha,
mas não a informação de pagamento ao impugnante, nem qualquer informação
de benfeitorias realizadas em imóvel. Os créditos em questão permanecem sem
origem comprovada, pelo que deve ser mantida a omissão dos rendimentos.
Odete A. de Carvalho e Ramiro dos Santos Moreira (R$ 93.756,00):
O interessado alegou para a fiscalização que a origem dos créditos relacionados
no item ‘d’ da fl. 140, no montante de R$ 93.756,00, seriam pagamentos por
serviço de reforma realizado em imóvel de ODETE ANDRADE DE CARVALHO e
RAMIRO DOS SANTOS MOREIRA.
Foram apresentadas declarações firmadas por ODETE ANDRADE DE CARVALHO (fl.
107) e RAMIRO DOS SANTOS MOREIRA (fl. 108), ambas datadas de 06/03/2012,
nas quais se informa que o impugnante prestou serviços de reformas no período
de junho/2009 a agosto/2009, no valor total de R$ 70.156,00 e R$ 23.600,00,
respectivamente, com a relação dos cheques emitidos por cada um dos
signatários.
As declarações apresentadas para a fiscalização, contudo, não são documentos
hábeis a comprovar a prestação de serviço. Não foram apresentados: o contrato
de prestação de serviço, eventuais contratos de trabalho, recibos, comprovantes
de despesas, livro caixa, relatório de prestação de contas etc.
Ademais, nas declarações de ajuste anual de ODETE ANDRADE DE CARVALHO e
seu cônjuge Mario Maia de Carvalho, não consta nenhuma informação de
pagamento ao titular SIDNEY DE AGUIAR NEVES nem informação de benfeitorias
realizadas em nenhum imóvel do casal. Sem comprovação da origem dos
referidos créditos, deve ser mantida a omissão desses rendimentos.
Elisabeth Araújo Lobato (R$ 141.028,31)
O interessado alegou para a fiscalização que a origem dos créditos relacionados
no item ‘e’ da fl. 141, no montante de R$ 141.028,31, seriam pagamentos por
serviço de engenharia prestado à ELISABETH ARAÚJO LOBATO. Foram
apresentados apenas comprovantes de transferência bancária de contas em
nome de ELISABETH ARAÚJO LOBATO para as contas do impugnante.
Não foram apresentados documentos hábeis para comprovar a prestação de
serviço: nem o contrato de prestação de serviço, nem eventuais contratos de
trabalho, nem recibos, nem comprovantes de despesas, nem livro caixa, nem
relatório de prestação de contas etc.
Nas declarações de ajuste anual de ELISABETH ARAÚJO LOBATO, não consta
nenhuma informação de pagamento ao titular SIDNEY DE AGUIAR NEVES nem
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
16
informação de benfeitoria realizada em imóvel. Sem comprovação da origem dos
referidos créditos, deve ser mantida a omissão desses rendimentos.
Listh Marinho de Azevedo
O interessado alegou para a fiscalização que a origem dos créditos relacionados
no item ‘f’ da fl. 142 seria pagamentos parciais por serviço de instalação elétrica e
troca de luminárias em fábrica localizada na Rua Siqueira campos, no 30, 8o andar,
em Copacabana no período de 02/2009 a 05/2009; e que o beneficiário do serviço
estaria se negando a confirmar a origem dos depósitos.
Foi entregue para a fiscalização uma declaração emitida por ENGELIGHT NEW
SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, informando que executara serviços de instalação
elétrica e troca de luminárias na fábrica do Sr. LISTH MARINHO DE AZEVEDO, no
endereço à Rua Siqueira campos, no 30, 8o andar, para o impugnante, no período
de 02/2009 até 05/2009.
A declaração emitida por ENGELIGHT NEW SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA não é
documento hábil a comprovar que os créditos em conta corrente relacionados
pelo contribuinte são provenientes de LISTH MARINHO DE AZEVEDO nem a que
título foram pagos.
Não foram apresentados documentos hábeis para comprovar a prestação de
serviço: nem o contrato de prestação de serviço, nem eventuais contratos de
trabalho, nem recibos, nem comprovantes de despesas, nem livro caixa, nem
relatório de prestação de contas etc.
Nas declarações de ajuste anual de LISTH MARINHO DE AZEVEDO, não consta
nenhuma informação de pagamento ao impugnante nem informação de
benfeitorias realizadas em imóvel. Sem comprovação da origem dos referidos
créditos, deve ser mantida a omissão desses rendimentos.
(...)
Como visto da reprodução acima, o motivo pelo não acolhimento das justificativas
apresentadas pelo contribuinte, resume-se no fato do mesmo não ter logrado êxito em
comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, como contratos (de mútuo
e de prestação de serviços), recibos/notas fiscais de prestação de serviços, comprovantes de
despesas, relatórios de prestação de contas, dentre outros, a natureza da operação e a que título
foram recebidos os referidos valores em contas correntes de sua titularidade, uma vez que meras
declarações exaradas pelos depositantes no curso do procedimento de fiscalização (ano-
calendário de 2012), não se constituem em documentação capaz de afastar a presunção de
omissão de rendimentos com base em depósitos de origem não comprovada.
Assim, ainda que a decisão recorrida tenha esclarecido sobre a necessidade de
elementos probatórios para a comprovação das alegações da contribuinte, com o recurso
voluntário não foram apresentadas cópias de documentos capazes de comprovar tais alegações e
assim modificar o que foi decidido pelo juízo a quo.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
17
No que diz respeito a alegação de terem sido creditados valores da sociedade S.A.
Neves Engenharia Ltda, CNPJ 03.141.366/0001- 79, decorrente de distribuição de lucros, da qual a
Recorrente é sócia, conforme contabilidade da sociedade (fls. 274/304 e págs. PDF 258/288), além
de tal argumento não ter sido apresentado na impugnação, o que por si só seria motivo para o seu
não conhecimento, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235 de 19722, o registro na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro do Livro Diário, referente ao ano-calendário de 2009, foi
efetivado apenas em 07/06/2017 (fl. 275 e pág. PDF 259) , ou seja, após o término do
procedimento fiscal, do qual foi cientificada em 10/09/2012 e do julgamento do processo pela
primeira instância administrativa, ocorrido em sessão de 17/01/2017 (fls. 229/244 e págs. PDF
213/228).
Sobre o tema, convém trazer a colação as seguintes disposições legais e normativas:
DECRETO-LEI No 486 DE 3 DE MARÇO DE 19693
Art 8o Os livros e fichas de escrituração mercantil somente provam a favor do
comerciante quando mantidos com observância das formalidades legais.
LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 20024
Art. 1.181. Salvo disposição especial de lei, os livros obrigatórios e, se for o caso,
as fichas, antes de postos em uso, devem ser autenticados no Registro Público de
Empresas Mercantis. (grifos nossos)
Parágrafo único. A autenticação não se fará sem que esteja inscrito o empresário,
ou a sociedade empresária, que poderá fazer autenticar livros não obrigatórios.
LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 20155
Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei
provam a favor de seu autor no litígio entre empresários.
Em vista destas considerações, nada a prover neste tópico.
Da Improcedência do Auto de Infração - Depósitos Inferiores a R$ 12.000,00.
O Recorrente alegou em sua defesa que após as exclusões dos valores cuja origem
havia sido justificada, o montante remanescente não estaria sujeito ao lançamento pois seria o
caso da aplicação do artigo 42, § 3o, II da Lei no 9.430 de 1996, na redação dada pela Lei n° 9.481
de 19976, que passou a estabelecer que na hipótese de valores depositados inferiores a R$

2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
3 DECRETO-LEI No 486, DE 3 DE MARÇO DE 1969. Dispõe sôbre escrituração e livros mercantis e dá outras
providências.
4 LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002. Institui o Código Civil.
5 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
6 Art. 42 (...)
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
18
12.000,00, desde que o seu somatório anual não ultrapasse R$ 80.000,00, os mesmos não seriam
considerados na determinação da receita omitida.
Não assiste razão ao Recorrente tal afirmação uma vez que o somatório dos valores
lançados correspondentes aos créditos de valores de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00, no
ano-calendário de 2009, totalizaram o montante de R$ 196.889,00, cabendo a cada cotitular o
montante de R$ 98.444,50, conforme pode ser observado no resumo abaixo, cujos valores foram
extraídos das tabelas “Créditos com Origem não Comprovada – Ano Calendário de 2009 (fls.
147/148):
Mês
Valor
Total Até
$12 mil
50% do Total para
cada Cotitular
jan/2009
1.000,00
11.000,00
5.500,00
10.000,00
fev/2009
6.220,00
35.103,00
17.551,50
2.124,00
2.950,00
3.830,00
890,00
1.671,00
2.000,00
6.131,00
5.450,00
3.837,00
mar/2009
6.000,00
38.498,00
19.249,00
5.650,00
7.000,00
6.131,00
6.717,00
7.000,00
abr/2009
7.067,00
7.067,00
3.533,50
mai/2009
6.255,00
15.680,00
7.840,00
9.425,00
jun/2009
6.000,00
17.700,00
8.850,00
4.900,00
6.800,00
jul/2009
4.900,00
4.900,00
2.450,00
ago/2009
0,00
0,00
0,00
set/2009
0,00
0,00
0,00

(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados:
(...)
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
19
out/2009
0,00
0,00
0,00
nov/2009
10.000,00
66.941,00
33.470,50
3.300,00
8.500,00
8.700,00
9.500,00
630,00
5.300,00
10.250,00
761,00
10.000,00
dez/2009
0,00
0,00
0,00
Total
196.889,00 196.889,00
98.444,50
Diante disso, não pode ser acolhido tal argumento do Recorrente.
Jurisprudência, Decisões Administrativas e Doutrina.
No que concerne à interpretação da legislação e ao entendimento jurisprudencial
indicado pela Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN), somente
devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao
presente caso.
Quanto a jurisprudência de tribunais e administrativa e o entendimento doutrinário
colacionado pelo Recorrente, cabe esclarecer que os efeitos das decisões judiciais, conforme
artigo 503 da Lei no 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), somente obrigam
as partes envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei nos limites das questões
expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado para
julgamento como representativo da controvérsia, consoante disposição contida no artigo 98 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 20237.

7 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.076 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.729135/2012-21
20
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em rejeitar as
preliminares arguidas e no mérito em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Fl. 310
DF CARF MF
Original